Tribunal: TJMT
Processo: 0002455-16.2015.8.11.0038
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002455-16.2015.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DOUGLAS DAVID GONCALVES RUIZ - CPF: 082.857.828-16 (EMBARGADO), MARCIA APARECIDA SAFARIZ - CPF: 035.910.198-44 (EMBARGADO), LIVIA DO NASCIMENTO MORAES QUINTIERI - CPF: 005.631.981-92 (ADVOGADO), FORUM DA COMARCA DE ARAPUTANGA - CNPJ: 00.115.236/0001-73 (EMBARGANTE), DOUGLAS DAVID GONCALVES RUIZ - CPF: 082.857.828-16 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), LUIZ NELSON ZUCHETTI JUNIOR - CPF: 978.746.201-00 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET - CPF: 690.540.701-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE ACORDO TRANSITADO EM JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que proveu o recurso de Apelação Cível interposto por Maria Aparecida Safariz, reconhecendo a imutabilidade de acordo extrajudicial homologado judicialmente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição, erro material ou, ainda, premissa equivocada no acordão recorrido.

III. Razões de decidir

3. Não se verificam omissões ou contradições no acórdão embargado, pois este já enfrentou a matéria de forma clara, estabelecendo que o acordo homologado judicialmente, após o trânsito em julgado, só pode ser revisto ou anulado por meio de ação própria, não cabendo rediscussão em sede de cumprimento de sentença.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios expressos no art. 1.022 do CPC/2015, o que não se evidencia no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“O que se percebe das razões tecidas pela reclamada é o inconformismo com o resultado desfavorável à sua defesa, objetivando, então, a rediscussão da matéria, no desiderato de reconhecer a prescrição arguida. Contudo, como se sabe, os embargos de declaração consubstanciam recurso de cunho integrativo, não se prestando para reexame da controvérsia anteriormente decidida.”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AC no 1000826-56.2016.8.26.0581, Rel. Jacob Valente, j. 15/03/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

DOUGLAS DAVID GONÇALVES RUIZ
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade proveu o recurso movido por Maria Aparecida Safariz.

O Embargante, em síntese, defende que não há diferença entre aquilo que restou partilhado com o que resto transacionado. Existiu a vontade da Sra. Márcia em vender e a do Sr. Douglas em comprar, no qual foi celebrado o Termo de Acordo Extrajudicial acerca do objeto, do preço e a forma de pagamento. Depois, firmaram em julho de 2.019 o Primeiro Termo de Aditivo do Termo Extrajudicial, no qual ela concordou em prorrogar o pagamento; que em julho de 2.021 a fevereiro de 2.022 quitou integralmente a dívida.

Afirma que:
“há qualquer contrariedade entre o conteúdo do Acordo Extrajudicial e o Pedido de Homologação de Dissolução de união estável, quiçá cláusulas e obrigações antagônicas, pois nenhuma das obrigações estabelecidas são incompatíveis ou “inconciliáveis”. Ao revés, percebe-se que foram elaboradas em consonância entre si, de forma que um instrumento permite a concretização do outro. Afinal de contas, para que a promessa de compra e venda pudesse ser concretizada extrajudicialmente, a partilha de bens deveria ser homologada judicialmente.”.

Defende haver três premissas equivocadas: primeira, é a de que os instrumentos debatidos são incompatíveis entre si; a segunda, de que existe a pretensão de rescindir, anular ou revisar a sentença que homologou a partilha; e a terceira, que o Pedido de Dissolução de União Estável substitui, revoga o Termo de Acordo Extrajudicial, o que conduz a uma omissão sobre esses pontos, porque não enfrentada a realidade da demanda.

Assevera que a Embargada, na resposta a impugnação ao cumprimento de sentença, apenas sugere a existência de vício de consentimento, mas, nada pede, até porque deveria haver ação própria para pretensão anulatória. Desta feita, não deveria ser objeto de pronunciamento de ofício.

Ainda faz consideração a respeito de contradição interna quanto a anulou o Termo de Acordo Extrajudicial e o seu Primeiro Termo Aditivo por considerar este último decorrente daquele, mesmo reconhecendo que as partes deram início ao cumprimento do contrato (art. 175 do CC).

Sob outro aspecto defende que decaiu o direito de postular pela anulação.

Requer sejam sanados os vícios apontados, analisada questão de ordem pública (decadência) e, na eventualmente de manutenção do acordão que seja fixada a forma de retorno das partes ao
status quo ante.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DOUGLAS DAVID GONÇALVES RUIZ
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade proveu o recurso movido por MARIA APARECIDA SAFARIZ.

O acordão da ementa embargada é a seguinte:

“
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE DISSOUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – TRÂNSITO EM JULGADO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TESES DE INVALIDADE DO ACORDO, REVISÃO E EXISTÊNCIA DE ACORDO POSTERIOR NÃO PODEM SER OBJETO DE IMPUGNAÇÃO QUE DEMANDAM AÇÃO PRÓPRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECONHECIMENTO – PRELIMINAR ACOLHIDA – LIMITAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AO ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – TÍTULO EXECUTIVO - EXISTÊNCIA DE OUTRAS TESES QUE DEMANDAM APRECIAÇÃO – RETORNO DOS AUTOS – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

Não cabe a discussão em impugnação ao cumprimento de sentença de acordo extrajudicial homologado e transitado em julgado, de eventual nulidade, revisão ou alterações de seus termos ou validade de transação posterior, devendo ser objeto de ação própria.

Se as partes celebraram novo acordo, levando a juízo o pedido de homologação formal, com alterações de condições anteriores, entende-se, de qualquer ponto de vista, que o contrato anterior foi revogado tacitamente. Todavia, com a invalidade, e, sendo notório que houve pagamento vinculado a ele, sob pena de enriquecimento ilícito, as partes devem retornar ao
status quo ante
, para que seja efetivado o acordo válido.”.

Conforme se vê da resposta a impugnação ao cumprimento de sentença, a Embargada apresenta de tese de validade e imutabilidade do acordo judicialmente homologado, assim como reiterou nas razões recursais, portanto, é sabido que a apreciação da pretensão segundo uma interpretação logico-sistemática não implica em julgamento
extra petita
pois, para compreender os pedidos é preciso interprestar a intenção da parte.

Além disso, compete ao julgador proceder ao enquadramento jurídico do fato apresentado, em face do princípio
"iura novit curia"
(os juízes conhecem o direito) ou ainda da máxima
"da mihi factum dabo tibi ius"
(dê-me os fatos e eu lhe darei o direito).

Dito isto restou reconhecida a invalidade do 1o Acordo e seu aditivo, que seu deu pela revogação tácita em face da celebração de outro acordo, levado ao conhecimento do juízo, homologado judicialmente e é título executivo judicial; quanto ao aditivo, segue o principal.

Trago trecho do acordão para ilustrar:

“Dito isto, em que pese não desconhecer o teor do 1o. Aditivo do termo de acordo extrajudicial celebrado em 2.019, ou seja, posterior à homologação de acordo judicial, é certo que o ajuste no qual o aditivo faz referência não é o acordo que foi apresentado ao juízo e que foi regularmente homologado e transitado em julgado. Trata-se, na verdade, de um acordo anterior à interposição da ação, celebrado em 2.015; portanto, sem validade, já que outro o substitui e foi homologado judicialmente.

Aliás, conforme se depreende do Termo de Acordo Extrajudicial, apesar de constar a data de 14 de dezembro de 2.015, o reconhecimento de firma relativamente à apelante se deu por semelhança aos 16 de janeiro de 2.016, ou seja, ela não estava presente e foi posterior à interposição ao Pedido de homologação Judicial de dissolução de união estável protocolado aos 17 de dezembro de 2.015, ou seja, três dias após a celebração do 1o acordo.

Assim, com a devida vênia, ao contrário da fundamentação utilizada pelo magistrado e jurisprudência colacionada, não se trata de acordo extrajudicial firmado após sentença, mas, sim, de inobservância de acordo já homologado anteriormente e pretensão de “dar vida” a acordo revogado.

Explico. O primeiro acordo extrajudicial não foi levado à homologação judicial e foi revogado pela existência do pedido de homologação judicial de dissolução de união estável, portanto, o “aditivo” ao primeiro, é acessório; portanto, segue o destino do principal, que é a invalidade.

Mutatis mutandis,
a respeito:

“ILEGITIMIDADE AD CAUSAM – Monitória fundada em aditivo contratual – Contrato principal, contudo, que foi transferido por endosso translativo pela Cooperativa-autora ao Banco do Brasil S/A como garantia de contrato de empréstimo que com ele firmou –
Aditivo contratual que, por acessório, segue a sorte do contrato principal, não podendo ser objeto de cobrança de forma isolada –
Legitimidade para cobrança do crédito que agora pertence ao Banco do Brasil e não mais à Cooperativa – Sentença de extinção por ilegitimidade do credor que merece ser mantida – Recurso desprovido.” (TJ-SP - AC: 10008265620168260581 SP 1000826-56.2016.8.26.0581, Relator: Jacob Valente, Data de Julgamento: 15/03/2018, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2018) destaquei

Ora, às partes é lícito firmar acordo a qualquer momento, inclusive é o que se almeja; todavia, uma vez homologado um acordo judicialmente, transitado em julgado, o ajuste se torna imutável (até que seja movida ação própria).”.

Não, portanto, que falar em acordão
extra petita,
nem em decadência, tendo em vista que a invalidade (judicial) é em face da revogação tácita e não por vício de vontade.

Veja-se que o ponto nodal é que uma vez homologado um acordo judicialmente, transitado em julgado, o ajuste se torna imutável (até que seja movida ação própria), portanto, não cabe ao Embargante pretender nulidades, revisão ou alteração, por transação posterior, sem validade judicial.

A respeito, registrou o acordão:

“A sentença homologatória de acordo entre as partes de um processo é um título executivo judicial, podendo-se concluir que ela faz coisa julgada formal e material, resolvendo o litígio de forma definitiva, haja vista que importa composição definitiva da lide.

Sobre o tema, leciona Humberto Theodoro Júnior:

“Assim, a transação, devidamente homologada equipara­se ao julgamento do mérito da causa (art. 269, në III) e importa composição definitiva da lide”. in Curso de Direito Processual Civil, v. II, 21ã ed., Forense, p. 80.)

Portanto, somente através da ação própria é possível rescindir o acordo homologado judicialmente e transitado em julgado.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS: INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DE MULTA ESTIPULADA EM ACORDO: COISA JULGADA. (...)

2 ­ A homologação de acordo celebrado em juízo, pelas partes, faz coisa julgada, descabendo, portanto, qualquer aditamento ou modificação superveniente de suas cláusulas (multa), senão por meio de ação própria. (...)o.” (TJ/GO, 2ã Câmara Cível, AC në 107403­9/188, Rel. Des. CAMARGO NETO, DJ 422 de 18/09/2009).

Desta feita, o que ficou estabelecido no acordo homologado em juízo não pode ser objeto de alteração por parte dos acordantes, tampouco por parte do juiz, sob pena de afronta ao instituto da coisa julgada.

(...)

Dito isto, não cabe a discussão em impugnação ao cumprimento de sentença, de eventual nulidade, revisão ou alterações de seus termos ou validade de transação posterior, devendo ser objeto de ação própria, se assim entender as partes.

Desta feita, ACOLHO a preliminar de inadequação da via eleita. Contudo, tendo em vista a existência de outras teses que se relacionam com o acordo homologado, entendo necessário amplo contraditório e defesa, determino que seja apreciada a impugnação ao cumprimento de sentença, tendo por base o acordo homologado judicialmente, bem como as teses contidas na impugnação que se relacione com este, que resultou na seguinte partilha:

(...)”.

A respeito,
mutatis mutandis
colaciono mais um julgado para ilustrar, a impossibilidade de alteração do título executivo:

“EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DEMOLITÓRIA C/C RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA. REDISCUSSÃO DA
CAUSA. DESCABIMENTO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A sentença homologatória de acordo produz coisa julgada, consistindo em título executivo judicial, sendo incomportável a rediscussão da matéria, sobretudo diante do pacto livremente estabelecido entre as partes. 2. Uma vez formado e executado o título judicial, não se pode revolver, em sede de cumprimento de sentença, assuntos já alcançados pelo trânsito em julgado, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada material (art. 508, CPC). 3. Ausentes as hipóteses de cabimento taxativamente previstas no § 1o do art. 525 do CPC, merece confirmação o decisum que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada perante o juízo de origem. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO - AI: 51140438720238090079 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR KISLEU DIAS MACIEL FILHO, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) negritei

Também não há qualquer omissão quanto a forma de restabelecer o cumprimento de sentença da forma originária, pois, o acordão consignou expressamente que caberá as partes o
status quo ante,
ou seja, o retorno dos bens objeto da partilha a esfera de patrimônio da Embargada/Apelante em contrapartida, a devolução de valores; e, em caso de impossibilidade, (como por exemplo, alienação à terceiros), que seja resolvido em perdas e danos.

Nada impede que as partes celebrarem aditivo ao acordo judicialmente homologado, desde que seja levado a novamente a homologação judicial.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TERMO ADITIVO PARA ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE.
1. As partes entabularam acordo, o qual viera a ser homologado judicialmente por meio de sentença transitada. Posteriormente, as partes promoveram termo aditivo do acordo outrora homologado judicialmente, o que o credor pretende agora executar. Logo, inexistente homologação judicial do termo aditivo de acordo, não há falar em título executivo judicial apto a aparelhar cumprimento de sentença no Juízo primevo.
2. Caberá ao Juízo da vara de execução o processamento do feito, competindo-lhe, por óbvio, verificar se o documento apresentado detém força executiva. 3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitante, o da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília.” (TJ-DF 07085232720198070000 DF 0708523-27.2019.8.07.0000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 12/08/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. TERMO ADITIVO. ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO A JUÍZO, PELAS PARTES, DE NOVO ACORDO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.” (TJ-RS - AI: 70033469602 RS, Relator: Antônio Corrêa Palmeiro da Fontoura, Data de Julgamento: 16/12/2009, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 14/01/2010) destaquei

Nesse cenário, revela-se infundada os vícios alegados, porquanto evidenciado que o acordão manifestou expressamente sobre os temas propostos nos Embargos. Ou seja, a lide foi dirimida com a devida e suficiente fundamentação acerca dos temas, com ampla discussão, inclusive com pedido de vistas pela vogal.

Como se sabe, os embargos de declaração consubstanciam recurso de cunha integrativo, não se prestando a reexame da controvérsia anteriormente decidida.

Assim, embora a decisão tenha se enveredado por uma intepretação contraria aos argumentos da Embargante/apelado, isto não significa que possua vícios.

Por fim, constatado que os argumentos veiculados pelo Embargante são totalmente infundados, por não ter sido verificada hipótese de cabimento, conclui-se que o recurso é mera tentativa de rediscussão contra a justiça do julgamento proferido.

Deixo registrado que a interposição de novo recurso infundado e/ou protelatório, será objeto de multa.

Cabe a parte não satisfeita com o resultado do acordão, promover recurso as Instâncias Superiores.

Ante todo exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024